Tribunal: TJPA
Processo: 0001582-17.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2022-08-01

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÃÃO PASSIVA. ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA DOS ACUSADOS. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. INDÃCIOS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÃA. POSSIBILIDADE.1. Havendo indÃcios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, nÃ£o hÃ¡ falar em absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria por ausÃªncia de justa causa, tampouco por insuficiÃªncia de provas2. Os argumentos suscitados pelo magistrado de primeiro grau para absolver sumariamente os acusados, por falta de justa causa e inexistÃªncia de provas, nÃ£o prosperam diante dos elementos probatÃ3rios colacionados ao longo da instruÃ§Ã£o criminal, os quais possuem indÃcios suficientes de autoria para o fim de dar andamento ao processo ora em anÃ¡lise.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001582-17.2011.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: MARCOS CAVALCANTE DA SILVA E IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS - KHAREN KAROLLINNY SOZINHO DA COSTA - ADVOGADA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS ACUSADOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. Havendo indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, não há falar em absolvição sumária por ausência de justa causa, tampouco por insuficiência de provas
2. Os argumentos suscitados pelo magistrado de primeiro grau para absolver sumariamente os acusados, por falta de justa causa e inexistência de provas, não prosperam diante dos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, os quais possuem indícios suficientes de autoria para o fim de dar andamento ao processo ora em análise.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA O FIM DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco do mês julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que absolveu sumariamente os réus
MARCOS CAVALCANTE DA SILVA
e
IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS,
pela acusação da prática delitiva prevista no art. 317 do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 29 de junho de 2010, os policiais civis Marcos Cavalcante da Silva, Marcelo de Jesus Calandrini de Azevedo e Pablo Augusto Lourenço, cumprindo ordem do Delegado de polícia Ivanildo dos Santos, saíram em diligência levando o nacional Jair Rabelo Fernandes, para o fim de que este indicasse os locais e as pessoas receptadoras de objetos por ele roubados da vítima Anésia Meira de Macedo.

Relata a exordial acusatória, que os policiais se dirigiram ao estabelecimento comercial Sousa Rodrigues, de propriedade de Carlos Alberto Correa Trindade e João Lucivan de Sousa, localizado na Av. Bernardo Sayão, 448, onde de arma em punho, detiveram Carlos e João, levando-os para a Seccional de São Brás, onde estas foram pressionadas a confessar que seriam os receptadores dos objetos roubados da vítima Anésia Meira de Macedo.

Verbera que o policial civil Marcos Cavalcante da Silva, chamou a vítima João Lucivan reservadamente, ocasião em que solicitou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o pretexto de referido montante seria para indenizar o prejuízo da senhora Anésia Meira de Macedo.

Consta ainda que o advogado Flávio Cesar, representante das vítimas, durante conversa com o delegado Ivanildo Santos, este lhe disse, na presença da senhora Anésia e de seu marido André, que as vítima deveriam pagar uma indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a senhora Anésia a título de indenização, bem como para que não fosse tombado o inquérito policial em face das vítimas.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
MARCOS CAVALCANTE DA SILVA
e
IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS
, imputando-lhe o delito previsto no art. 317 do Código Penal.

Após a apresentação das respostas escritas dos acusados, o magistrado de primeiro grau absolveu sumariamente os denunciados Marcos Cavalcante da Silva e Ivanildo Pereira dos Santos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso acompanhado de suas razões, onde alega que a decisão se encontra dissociada do arcabouço probatório acostado aos autos. Assim, argumenta o recorrente que há indícios suficientes de autoria a indicar a necessidade de os recorridos responderem por seus atos.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença que absolveu sumariamente os apelados com o fito de dar prosseguimento ao feito.

Em contrarrazões, a defesa técnica dos recorridos Marcos Cavalcante da Silva e Ivanildo Pereira dos Santos, requer a manutenção da sentença que absolveu sumariamente os recorridos. (fls. 305/315, respectivamente)

O feito foi remetido a esta Superior Instância e regularmente distribuído à minha relatoria quando determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

A irresignação cinge-se à reforma de decisão que absolveu sumariamente os recorridos Marcos Cavalcante da Silva e Ivanildo Pereira dos Santos da acusação do crime de corrupção passiva, para que o feito seja devidamente processado até final julgamento.

Outrossim, é certo dizer que a absolvição sumária da forma como foi concedida - atipicidade da conduta - é totalmente inviável, uma vez que, para o reconhecimento da referida atipicidade nessa fase processual é necessário que esta seja patente, não restando qualquer dúvida sobre a idoneidade da conduta praticada pelo agente, o que não é o caso dos autos.

Contudo, em análise dos autos, não há como ser reconhecida a atipicidade da conduta, eis que o conjunto probante acostado aos autos não se mostra perfeito e convincente para tal, pois não resta demonstrado de forma incontestável a urgência e a inadiabilidade da conduta dos acusados, porquanto, há dúvida acerca de suas inocências, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer atipicidade de suas condutas, senão vejamos.

O acusado João Lucivan de Souza, em depoimento (fl. 19), afirmou:
¿(...) Que o primeiro declarante afirma que além de estar algemado levou um tapa no peito desferido pelo IPC PLABO na frente do DPC IVANILDO que nada fez para impedir a ação do policial e ainda foram informados pelo referido DPC que deveriam pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para serem liberados, entretanto, como os familiares chegaram a Séc com o advogado FLÁVIO, os policiais civis o liberaram, ficando acertado para efetuarem o pagamento do valor mencionado acima no dia seguinte (...)¿.

Cito trecho do depoimento da testemunha de acusação Carlos Alberto Correa Trindade (fls. 22):
¿(...) QUE, pediram R$ 3.000,00 para o primeiro declarante para serem liberados; QUE foram liberados por volta de 21h00 com a promessa de darem os R$ 3.000,00 para o advogado Flávio levar para eles; QUE, o policial aqui identificado por MARCELO CALANDRINE DE AZEVEDO fazia parte do grupo e ameaçava os declarantes a todo instante; que, o quarto policial é alto, calvo, branco. ressaltam os declarantes que nunca tiveram envolvimento com a polícia. (...)¿.

Como se vê, há suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Ademais, a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para absolver sumariamente os recorridos foi a tese de atipicidade da conduta, argumentando que que o fato narrado na denúncia não foi provado. No caso em concreto, consta dos autos indícios suficientes de autoria, o que, em meu entendimento, afasta a tese de atipicidade da conduta suscitada pelo magistrado de primeiro grau para absolver sumariamente os apelantes.

Assim, para os efeitos de juízo de admissibilidade da acusação, comparecem suficientes as provas carreadas em sede de inquérito, e que somente e ao longo da instrução criminal poderá ser provada ou não as teses de acusação e defesa.

Nesse sentido, colaciono trecho do julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
(...)
2. A sentença de absolvição sumária por atipicidade da conduta, prevista no inciso III do art. 397 do CPP, reserva-se para casos em que há elementos suficientes ao juízo de certeza de que a conduta evidentemente não configurou crime.
(...)
4. In casu, há dúvida razoável quanto à presença do dolo específico na conduta da querelada, o que torna necessária a instrução processual para a apuração se ela tinha a intenção de caluniar ou difamar a querelante, ao imputar-lhe qualquer fato criminoso ou ofensivo à honra, ou se o seu objetivo, ao realizar as publicações nas redes sociais, era tão somente defender seu ponto de vista acerca do tema em debate.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a preliminar de nulidade suscitada e cassar a sentença de absolvição sumária.
(Acórdão 1358155, 07334571220208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Presentes provas da materialidade e indícios de autoria do crime do art. 317 do Código Penal, à mingua das hipóteses de absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal, o prosseguimento da instrução processual impõe-se para possibilitar o exame das teses defensivas e acusatórias.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso do Ministério Público para o fim de dar prosseguimento ao feito, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25 de julho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator